Tribunal: TJES
Processo: 5030375-47.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030375-47.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5030375-47.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A

Recorridos: FRANCISCO LEAL DA ROCHA, CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, BANCO PAN S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE ATRAVÉS DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.

EM SÍNTESE, ALEGA O AUTOR QUE EM FEVEREIRO DE 2021 UM FUNCIONÁRIO DA PRIMEIRA REQUERIDA ENTROU EM CONTATO E REALIZOU OFERTA DE REDUÇÃO DE JUROS EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO AUTOR, QUE DEVERIA ENVIAR O VALOR A SER CREDITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA E SERIA RESTITUÍDO MENSALMENTE PELA RÉ, OCORRE QUE, EMBORA INICIALMENTE A DEMANDADA TENHA CUMPRIDO O ACORDO PACTUADO, PASSOU-SE A DEIXAR DE PAGAR O REQUERENTE, MOMENTO EM QUE PERCEBEU TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE. ISTO PORQUE, EM POSSE DE SEUS DADOS, OS FUNCIONÁRIOS DA PRIMEIRA REQUERIDA CELEBRARAM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PERANTE A SEGUNDA RÉ, QUE A POSTERIORI TERIA SIDO CEDIDO A TERCEIRA REQUERIDA, QUE EFETUA DESCONTOS RECORRENTES AO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. POSTULA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO IMPUGNADO, REPARAÇÃO MATERIAL REFERENTE A QUANTIA QUE DEIXOU DE RECEBER DA PRIMEIRA RÉ E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA O FIM DE: DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Nº 344169316-9), IMPONDO-SE A RÉ BANCO BRADESCO SA OBRIGAÇÃO DE BAIXAR OS CONTRATOS, DÉBITOS E SE ABSTER DE COBRAR, TUDO NO PRAZO DE ATÉ 30 DIAS CORRIDOS, SOB PENA DE MULTA DE R$ 500,00 AO DIA EM CASO DE NEGATIVAÇÃO OU POR DESCONTO REALIZADO, ATÉ O LIMITE DE R$ 5.000,00, SEM PREJUÍZO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. CONDENAR AS REQUERIDAS, DE MANEIRA SOLIDÁRIA, A RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$6.430,44 – VALOR JÁ EM DOBRO. CONDENAR AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, A PAGAR AO AUTOR A IMPORTÂNCIA DE R$4.212,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA BANCO BRADESCO S.A,

PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AUTOR QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE DENOMINADA PELO PRÓPRIO BANCO RÉU COMO “GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO”, QUE O DESCREVE. RECEBIMENTO DE UMA LIGAÇÃO VEROSSÍMIL E LUDIBRIOSA, SEGUIDA DA RECEPÇÃO DE OUTRA, REALIZADA PELA PRÓPRIA CORRENTISTA, QUE TAMBÉM EM RAZÃO DO USO DE DADOS E INFORMAÇÕES SIGILOSAS, ACREDITA, POR ÓBVIO, ESTAR FALANDO COM UM REPRESENTANTE DO BANCO.

REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CULPA EXCLUSIVA DA PRÓPRIA VÍTIMA PARA SE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO BANCO. AUSÊNCIA DE TRAVAS E MECANISMOS DE CHECAGEM E CONFIRMAÇÃO DA LISURA, AUTORIA E IDONEIDADE DAS TRANSAÇÕES. AMBIENTE ESSENCIALMENTE ELETRÔNICO SUSCETÍVEL A FRAUDES. TEORIA DO RISCO. FORTUITO INTERNO. EM DECORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO RISCO DO EMPREENDIMENTO, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONDE OBJETIVAMENTE PELA FALHA DE SEGURANÇA DO SEU SERVIÇO INTERNET BANKING, QUE POSSIBILITOU A TERCEIRO, MEDIANTE FRAUDE, MOVIMENTAR A CONTA CORRENTE DE CLIENTE. DE IGUAL MODO, SE TERCEIRO PERSONIFICA FALSAMENTE O CONSUMIDOR, PREVALECENDO-SE DE INFORMAÇÕES DELE OBTIDAS MEDIANTE FRAUDE, NÃO PODE A VÍTIMA, QUE NÃO EXTERNOU MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, VIR A SER VINCULADA A CONTRATOS FIRMADOS PELO FALSÁRIO EM SEU NOME.

INSTA FRISAR QUE

AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS, CARACTERIZANDO-SE COMO FORTUITO INTERNO (INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ). A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS, DAS QUAIS RESULTAM DANOS AOS CONSUMIDORES, É OBJETIVA E SOMENTE PODE SER AFASTADA PELA DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS, SENDO QUE A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS APTA A ELIDIR A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR É APENAS AQUELE FATO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DO FORNECEDOR, ABSOLUTAMENTE ESTRANHO AO PRODUTO OU SERVIÇO.

DANO MORAL CARACTERIZADO E ARBITRADO

DE FORMA CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
QUANTUM
ADEQUADO
.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)